Tribunal: TJES
Processo: 5015177-44.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015177-44.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVOY ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: JOSE FERREIRA COSTA JUNIOR e outros (3)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar tutela de urgência e condenar os réus, solidariamente, à restituição imediata dos valores pagos em contrato de consórcio, com retenção proporcional da taxa de administração, e afastar a indenização por dano moral.
2. O Consumidor alega ter sido induzido a contratar financiamento imobiliário, quando, na realidade, aderiu a contrato de consórcio, postulando a nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento.
3. Sentença reconheceu a relação de consumo, afastou o dano moral e determinou a devolução imediata dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) restou configurado vício de consentimento apto a ensejar a anulação do contrato de consórcio; e (ii) sendo o caso de desistência do consorciado, se a restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma imediata ou apenas após o encerramento do grupo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, com responsabilidade objetiva do fornecedor.
6. A existência de contrato escrito com cláusulas claras afasta a comprovação de vício de consentimento, caracterizando a hipótese como desistência do consorciado.
7. A desistência não autoriza a restituição imediata das parcelas pagas, que deve ocorrer no prazo de até 30 dias após o encerramento do grupo de consórcio, conforme entendimento consolidado do STJ e enunciado da Turma de Uniformização.
8. A retenção de taxa de administração é admissível de forma proporcional ao tempo de permanência no grupo, sendo indevida a retenção de cláusula penal ou fundo de reserva sem comprovação de prejuízo efetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a restituição imediata dos valores pagos, determinando-se que a devolução ocorra em até 30 dias após o encerramento do grupo de consórcio ou mediante sorteio da cota excluída, se anterior, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:”
“1. A ausência de comprovação de vício de consentimento em contrato de consórcio caracteriza a saída do consumidor como desistência. 2. Na desistência do consorciado, a restituição das parcelas pagas não é imediata e deve ocorrer até 30 dias após o encerramento do grupo, admitida a retenção proporcional da taxa de administração.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5015177-44.2024.8.08.0012

RECORRENTE: EVOY ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RECORRIDA: JOSÉ FERREIRA COSTA JUNIOR

SENTENÇA: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar tutela de urgência e condenar os réus, solidariamente, à restituição imediata dos valores pagos em contrato de consórcio, com retenção proporcional da taxa de administração, e afastar a indenização por dano moral.
2. O Consumidor alega ter sido induzido a contratar financiamento imobiliário, quando, na realidade, aderiu a contrato de consórcio, postulando a nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento.
3. Sentença reconheceu a relação de consumo, afastou o dano moral e determinou a devolução imediata dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) restou configurado vício de consentimento apto a ensejar a anulação do contrato de consórcio; e (ii) sendo o caso de desistência do consorciado, se a restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma imediata ou apenas após o encerramento do grupo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, com responsabilidade objetiva do fornecedor.
6. A existência de contrato escrito com cláusulas claras afasta a comprovação de vício de consentimento, caracterizando a hipótese como desistência do consorciado.
7. A desistência não autoriza a restituição imediata das parcelas pagas, que deve ocorrer no prazo de até 30 dias após o encerramento do grupo de consórcio, conforme entendimento consolidado do STJ e enunciado da Turma de Uniformização.
8. A retenção de taxa de administração é admissível de forma proporcional ao tempo de permanência no grupo, sendo indevida a retenção de cláusula penal ou fundo de reserva sem comprovação de prejuízo efetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a restituição imediata dos valores pagos, determinando-se que a devolução ocorra em até 30 dias após o encerramento do grupo de consórcio ou mediante sorteio da cota excluída, se anterior, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:”
“1. A ausência de comprovação de vício de consentimento em contrato de consórcio caracteriza a saída do consumidor como desistência. 2. Na desistência do consorciado, a restituição das parcelas pagas não é imediata e deve ocorrer até 30 dias após o encerramento do grupo, admitida a retenção proporcional da taxa de administração.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Declaratória de Nulidade proposta por
JOSÉ FERREIRA COSTA JUNIOR
em face de
EVOY ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
,
MAYER REPRESENTAÇÕES LTDA
,
53.384.121 PEDRO GUILHERME ALVES FIDELIS
e
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Aduz o autor, em síntese, que foi atraído por uma publicação nas redes sociais acerca da venda de um imóvel por meio de financiamento. Na ocasião, manteve contato com Pedro Guilherme Alves Fidelis, que se apresentou como consultor de vendas e o convenceu a fechar negócio. Acrescenta que, embora tenha havido inúmeras promessas na aquisição imediata do bem, foi surpreendido pelo requerido Pedro, o qual afirmou, após o repasse do dinheiro, que, na verdade, o negócio jurídico se tratava de um consórcio da Evoy Administradora de Consórcio Ltda., intermediado pela Mayer Representações Ltda., e que contemplava seguro prestamista da Mapfre Seguros Gerais S.A.

O autor alega que foi induzido a acreditar que se tratava de financiamento para aquisição imediata de imóvel. Pretende, portanto, a concessão de tutela antecipada a fim de suspender o contrato de consórcio com a requerida Evoy, evitando, assim, quaisquer cobranças (parcelas, taxas e afins) oriundas do presente contrato, e que seja determinado que as requeridas depositem em juízo o valor de R$ 12.761,01 corrigido.

Encerrada a instrução processual, foi proferida a sentença (ID 16900080) nos seguintes termos:

Ante o exposto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais para confirmar a liminar concedida e condenar os réus solidariamente na devolução imediata da quantia paga pelo autor na monta de R$ 12.761,01, eis que participaram da relação de consumo, descontada a taxa de administração de forma proporcional ao período em que o autor esteve com o contrato ativo com a ré. A quantia a ser restituída deverá ser corrigida monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) desde o desembolso e julgo improcedente a pretensão de reparação por dano moral.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 16900089), pugnando pela reforma da sentença. Em suas razões, sustenta a validade do negócio jurídico e a inexistência de vício de consentimento, dado que o contrato possui cláusulas expressas (em destaque) informando a não comercialização de cotas contempladas. Defende que a restituição de valores deve ocorrer somente ao final do grupo ou mediante sorteio, conforme Lei nº 11.795/08, com os devidos descontos das taxas administrativas e da cláusula penal.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida (ID 16900095), pugnando pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 16900090 e 16900091.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito, entendo ser o caso de
reforma parcial da sentença.

Em conformidade com o que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor é de natureza objetiva, obrigando-se pelos prejuízos causados por falta do dever de cuidado no trato de seus negócios e por falha na prestação do serviço, independentemente de comprovação de culpa, na forma do artigo 14 do CDC.

No caso em tela, embora a parte autora alegue vício de consentimento em razão de suposta promessa de contemplação, verifica-se a existência de contratos escritos com advertências claras sobre a inexistência de garantias. Desta forma, não restando cabalmente demonstrado o defeito no negócio jurídico capaz de anulá-lo, a saída da parte autora do grupo deve ser tratada juridicamente como
desistência
e não como anulação por fraude.

Sob essa ótica, pretende a recorrente a reforma da sentença para que a restituição dos valores seja efetuada somente ao término do grupo de consórcio. Após detida análise dos autos, permito-me divergir do entendimento adotado na sentença de origem quanto ao momento da devolução, por considerar que a situação em exame configura desistência do consorciado, hipótese que
NÃO
autoriza a restituição imediata dos valores pagos.

O Colegiado Recursal, em órgão Plenário da Turma de Uniformização, decidiu, por unanimidade, que a desistência do consórcio enseja direito à devolução dos valores adimplidos no prazo de até 30 (trinta) dias após o prazo de encerramento do plano. Vejamos:

Enunciado 25:
“É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO”.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de Recursos Repetitivos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. 1. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. 2. CLÁUSULA PENAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
3. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. PRAZO. APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RESP N. 1.119.300/RS.
4. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, III, C/C O ART. 1.021, § 1º, AMBOS DO CPC/2015. 5.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.[...]
3. De fato, consoante o entendimento desta Corte, firmado no julgamento do recurso representativo da controvérsia REsp n. 1.119.300/RS, a devolução de valores, em caso de desistência do consorciado, não é imediata, devendo ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias após o prazo previsto contratualmente para encerramento do grupo correspondente.
[...] 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.980.693/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.) (destaquei).

Assim, não é cabível a restituição imediata dos valores previamente adimplidos em caso de desistência do consorciado (fato incontroverso nos autos, conforme registrado na sentença, e que não foi objeto de recurso por parte da autora).

Quanto aos juros, na devolução dos valores desembolsados pelo desistente de plano de consórcio, os juros de mora devem ser computados não a partir da citação, mas após o trigésimo dia do encerramento do grupo, quando só então estará configurada a mora da administradora do consórcio (AgRg no REsp 1242752 / GO).

Em sequência, a orientação adotada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo acerca da aplicação da cláusula penal e de eventuais despesas que a recorrente pretenda reter (como fundo de reserva), é de que seria imprescindível a comprovação de real prejuízo à administradora que não fosse acobertado pela taxa de administração:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUTIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. É indevida a aplicação da cláusula penal à míngua de demonstração do efetivo prejuízo (CDC, Art. 53, § 2º). Ademais, ausente a comprovação de que a desistência tenha ocasionado, em desfavor da administradora, despesas extraordinárias cuja reparação não seja assegurada pela taxa de administração. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017).

Desta forma, afasta-se de plano a tese de prejuízo presumido em razão da cessação de contribuição mensal do consorciado. A taxa de administração possui, justamente, função garantidora e remuneratória. Para a cobrança de multa (cláusula penal) ou retenção de fundo de reserva, deve haver comprovação de que a taxa de administração será insuficiente para arcar com o prejuízo sofrido.

In casu
, conforme registrado em sentença, a Administradora de Consórcio, ora Recorrente, não comprovou qualquer prejuízo efetivo ao grupo, razão pela qual não pode ser retido valor de cláusula penal, multa ou fundo de reserva em desfavor da parte autora.

Sobre a taxa de administração, embora não seja abusiva por si só, a sua retenção deve ser proporcional ao tempo em que o consorciado permaneceu no grupo, sob pena de enriquecimento ilícito, conforme a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADMISSÃO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONSÓRCIO. DESFAZIMENTO CONTRATUAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CLÁUSULA PENAL. PROPORCIONALIDADE COM O TEMPO DE DURAÇÃO DO CONTRATO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A leitura das alegações recursais, em cotejo com os fundamentos da sentença recorrida revelam ter havido o devido contraponto, que faz do recurso dialético. Preliminar de inadmissão rejeitada. 2. Caso concreto que em que se busca o desfazimento de contrato de consórcio entre a pessoa jurídica recorrente e o consumidor recorrido, a qual restou acolhida, porém, postergando a restituição para o término do grupo do consórcio, e estabelecendo a proporção da retenção de valores pela recorrente em atenção não só aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mas, também, visando evitar o enriquecimento sem causa.
3. A taxa de administração, amparada no artigo 5º, § 3º da Lei nº 11.795/2008, ainda que fixada em patamar superior a 10%, não é abusiva (cf. súmula 538 do STJ), devendo, porém, guardar pertinência com o tempo de permanência no consórcio.
Quanto à redução da cláusula penal, afigura-se acertada, seja na perspectiva do artigo 413 do Código Civil, ou na do artigo 52, § 1º do CDC, vez que, tal como na hipótese da taxa de administração, não se deve perder de vista a não consecução integral do contrato e a proporção da compensação devida em razão do desfazimento. 4. Quanto à tese de ocorrência de sucumbência recíproca, assiste razão à apelante. O autor formulou três pedidos, tendo sido vencedor em apenas dois, destacando-se, por oportuno, que embora o pedido de restituição dos valores pagos tenha sido concedido, esta não ocorrerá de imediato, tal como pleiteou o requerente. 5. Diante de tais circunstâncias, reputa-se que houve sucumbência recíproca das partes e, nessa linha, devem ser redimensionados os ônus sucumbenciais, condenando as partes ao pagamento das custas processuais, cabendo 30% ao autor e 70% à requerida. Quanto aos honorários advocatícios, à requerida caberá o pagamento do montante de 10% sobre o somatório dos valores a serem restituídos, devidamente atualizados. Já em relação ao valor a ser pago pelo autor, como o pedido de dano moral é meramente estimativo, inviável estimar o proveito econômico do Consórcio, razão pela qual fixa-se, com amparo no art. 85, § 8º, do CPC, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007695-18.2020.8.08.0030, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível).

Desta forma, tratando-se de consorciado desistente, o desconto deve ocorrer de forma proporcional, já que a referida taxa se apresenta como remuneração dos serviços prestados pela administradora, o que, por razões óbvias, ocorreu apenas enquanto a parte recorrida integrou o grupo de consórcio.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e determinar que a restituição dos valores pagos pela parte recorrida ocorra em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano de consórcio (ou mediante sorteio da cota excluída, se ocorrer antes), deduzida a taxa de administração proporcional, calculada sobre o valor do contrato.

Ficam mantidos os demais termos da sentença que não colidem com este voto.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)